Tribunal: STF
Processo: Rcl 50305
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Empregados no Comércio de Novo Hamburgo, em substituição processual a Bruno Ramon Klauck, alega violação, por parte do Juiz Federal da 14ª Vara Federal de Porto Alegre da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 883.642 (Tema 823).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    No caso, o feito de origem ainda tramita em primeiro grau de jurisdição, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator